Tribunal: TJDFT
Processo: 0726370-57.2024.8.07.0003
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-20

Ementa:
Ementa: PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO SIMPLES. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INOVAÇÃO RECURSAL. CONHECIMENTO EM PARTE. MAUS ANTECEDENTES. CONDENAÇÕES ANTIGAS E TRÂNSITO EM JULGADO POSTERIOR AO FATO. VALORAÇÃO NEGATIVA. DOSIMETRIA MANTIDA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA EXTENSÃO, NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença que o condenou pelo crime de furto simples (art. 155, caput, do CP) à pena de 01 ano de reclusão, em regime aberto, além de 10 dias-multa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível analisar o princípio da insignificância alegado apenas em sede de apelação; e (ii) estabelecer se os antecedentes criminais do recorrente podem ser valorados negativamente, mesmo ultrapassado o período depurador ou havendo trânsito em julgado posterior aos fatos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A alegação de incidência do princípio da insignificância não foi formulada na resposta à acusação nem nas alegações finais, configurando inovação recursal. A jurisprudência da Corte reconhece que matérias não submetidas ao juízo de origem não podem ser analisadas em grau recursal, sob pena de supressão de instância. Presentes os requisitos de admissibilidade, o recurso é conhecido apenas quanto à tese referente aos antecedentes.
4. Na primeira fase da dosimetria, o magistrado valorou negativamente os antecedentes, fundamentando-se em três condenações definitivas antigas, já alcançadas pelo período depurador, o que é possível à luz da tese firmada pelo STF no Tema 150.
5. A jurisprudência do STF e do STJ admite a análise desfavorável dos antecedentes, ainda que ultrapassado o prazo quinquenal aplicável somente à reincidência.
6. A existência de trânsito em julgado posterior à data dos fatos também justifica a valoração negativa, conforme precedentes do STJ, mesmo quando a condenação não configure reincidência.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso parcialmente conhecido e, na extensão, não provido.
Tese de julgamento:
"1. A alegação de insignificância apresentada apenas em sede recursal configura inovação e impede seu exame pelo Tribunal; 2. Condenações definitivas, ainda que antigas ou com trânsito em julgado posterior aos fatos, podem caracterizar maus antecedentes e justificar a valoração negativa na primeira fase da dosimetria."
Dispositivos relevantes citados: Art. 155, caput, do CP; Art. 59 do CP; Art. 33, §2o e §3o do CP; Arts. 44 e 77 do CP
Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 150 (RE 593.818/SC); STJ, AgRg no HC 783.764/MG; TJDFT, Acórdãos 1963374, 1947175, 1896801, 1728890.